Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011553-49.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante : DEVAIL NUNES DE ALMEIDA
Agravada : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 1011553-49.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEVAIL NUNES DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Faturas, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1010931-61.2020.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela no que se refere à abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora (UC no 6/1243258-9) até a conclusão do processo, pois, segundo apreciação do magistrado, não há provas a amparar a probabilidade do direito alegado pela autora e, por outro lado, a situação desta não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da RN no 878/2020 da ANEEL (cf. Id no 44390959).
A agravante alega que “não reconhece o consumo desproporcional imposto pela agravante com as faturas emitidas nos meses de maio de 2019 a abril de 2020, pois a sua residência é simples e com poucos aparelhos domésticos”, e diz que “a ré não realizou nenhuma vistoria em sua unidade consumidora de no 6/381282-3 para justificar o aumento excessivo na cobrança de energia”.
Sustenta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, eis que “os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações”, isto é, a desproporcionalidade dos valores das faturas referentes aos meses de maio de 2019 a abril de 2020, “bem como o descaso da requerida em não instalar um novo medidor no local, emitindo contas discrepantes da realidade, suspendendo o fornecimento de energia elétrica”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido da liminar, sendo determinado à Energisa que “restabeleça ou se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da UC no 6/1243258-9, em relação às cobranças abusivas dos meses de dezembro/2019, março/2020 e abril/2020”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 44382988).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A agravante ajuizou ação declaratória/indenizatória contra a Concessionária/agravada, buscando a declaração de inexistência dos débitos faturados e cobrados nos meses de dezembro/2019, março/2020 e abril/2020 em relação ao consumo de energia elétrica de sua residência/unidade consumidora, pois, segundo argumenta a autora, o consumo e valores detectados nesses meses não são condizentes com o seu consumo médio e nem com a “simplicidade do seu lar”, já que não possui muitos eletroeletrônicos, tampouco desenvolve atividades que demandam alto consumo de energia, e, ante a tais circunstanciais, em sede de tutela de urgência, pleiteou fosse determinado à ré Energisa que se abstivesse de interromper os serviços e de efetuar apontamentos restritivos em seu nome em razão do inadimplemento dos débitos questionados.
Na decisão agravada, ao apreciar a questão, o MM. Juiz entendeu que os documentos juntados aos autos não são suficientes a convencer quanto à dita irregularidade do faturamento dos meses questionados nos autos, haja vista que a autora “não trouxe qualquer demonstração da sua média de consumo anterior (aos meses reclamados na lide), e, ademais, as únicas faturas que foram juntadas, mas não estão em discussão, não diferenciam de forma exorbitante com as demais, sendo a de março no valor de R$298,61 e de agosto R$133,12”, de modo que “inexiste nos autos qualquer parâmetro para análise segura de sua média de consumo anterior”, e, além disso, vê-se que, conquanto a autora afirme que “está inadimplente apenas com as faturas em discussão, o histórico de contas (id. 31391056) demonstra que em verdade se encontra igualmente inadimplente com as faturas de janeiro e fevereiro de 2020, totalizando 05 faturas pendentes de pagamento”.
Em primeira análise, admito que os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto do raciocínio decisório, não sendo hábeis a demonstrar a presença da probabilidade do direito necessário à antecipação da tutela recursal, pois, com efeito, as ressalvas feitas pelo magistrado sobre a inexistência de parâmetro seguro à constatar variação anômala do faturamento dos meses questionados são extremamente relevantes, e não foram diretamente infirmadas por qualquer novo argumento ou prova trazido agora, em sede recursal, de modo que, ao menos por ora, inexistem elementos que permitam afastar a presunção de veracidade das faturas de energia elétrica.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo o quadro fica assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator